Tribunal: TJDFT
Processo: 0731099-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0731099-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA GARCAO DE SOUSA AGRAVADO: FABIO MAURICIO PEREIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar ao DETRAN/DF a liberação do automóvel do depósito com isenção das despesas de permanência nas dependências do órgão de trânsito. Alega que o veículo sofreu restrição judicial de transferência por meio do Renajud, devido a débito do antigo proprietário com terceiro. Afirma que opôs embargos de terceiros no qual foi reconhecida sua propriedade sobre o bem, sendo excluída a restrição. Defende que não havia motivo para a apreensão do veículo, sendo indevida a cobrança das respectivas taxas. Informa que o veículo pode ser alienado no próximo leilão do Detran. Pede tutela de urgência para determinar que o Detran libere o bem sem cobrança de taxas. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A restrição judicial inserida pelo Renajud impedia apenas a transferência do veículo, conforme se observa no ID 205434072 dos autos de origem. Não houve ordem judicial de restrição de circulação. Portanto, não é verossímil a alegação da agravante de que o veículo tenha sido apreendido por conta dessa restrição judicial. O único documento do Detran anexado aos autos pela agravante (ID 205434071) não indica o motivo da apreensão. Assim, deverá instruir adequadamente os autos de origem para que juízo a quo possa analisar o motivo da apreensão do bem. Sem elementos concretos que comprovem a ilegalidade do ato do órgão de trânsito, é vedado ao Judiciário interferir na atividade administrativa. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA